Tribunal: STJ
Processo: 0011807-93.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837058 - PR (2025
/0016915-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - PR093167
EMBARGADO
: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA MOREIRA CORREIA - PR010061
PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ALFREDO JOSÉ FAIAD PILUSKI - PR027439
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Na espécie, não há omissão a ser sanada, mas sim a intenção do embargante
de buscar a alteração do pronunciamento dos julgados anteriores,
evidenciando-se sua intenção manifestamente protelatória a ensejar a
condenação à sanção processual.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
14/10/2025
20/10/2025,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 5735731d-a6f3-4792-9545-a6c5d9c528bc

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837058 - PR (2025
/0016915-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - PR093167
EMBARGADO
: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA MOREIRA CORREIA - PR010061
PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ALFREDO JOSÉ FAIAD PILUSKI - PR027439
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Na espécie, não há omissão a ser sanada, mas sim a intenção do
embargante de buscar a alteração do pronunciamento dos julgados
anteriores, evidenciando-se sua intenção manifestamente protelatória a
ensejar a condenação à sanção processual.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
embargos
de
declaração
interpostos
por
MK
ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 394):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOSMATERIAIS E
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e
morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) ausência de impugnação dos fundamentos da
Documento eletrônico VDA50684296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:27
Código de Controle do Documento: b717d0be-0aa1-4176-abdd-329a653211fa

decisão recorrida (Súmula 283/STF); e ii) deficiência de fundamentação(Súmula 284
/STF).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que o
acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questão essencial à solução da
controvérsia, especificamente quanto à aplicabilidade do
princípio da
"
congruência, o qual também preserva os princípios do contraditório e da ampla
defesa . (e-STJ fl. 405).
"
Aduz também que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre
a violação do princípio da coisa julgada que foi cometida pelo acórdão do TJ/PR, "
ao determinar que a base de cálculo da indenização por lucros cessantes
observasse o pedido formulado na petição inicial, (...) sem que esse pedido tenha
sido acolhido na sentença transitada em julgado . (e-STJ fl. 405).
"
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração afim de que
sejam enfrentados os argumentos deduzidos pela parte embargante.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão embargado (e-STJ fls. 395-397) foi claro, ao negar
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão da Presidência do STJ (e-STJ
fls. 312-313), que havia rejeitado os embargos de declaração, confirmando o não
conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela parte agravante,
devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que na
origem (TJ/PR) inadmitiu o recurso especial.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
Documento eletrônico VDA50684296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:27
Código de Controle do Documento: b717d0be-0aa1-4176-abdd-329a653211fa

ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Saliente-se, por fim, que, em decisão anterior (fls. 312-313), foi advertid
o à parte que a futura interposição de recurso protelatório ensejaria a aplicação de
multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso em recurso especial, com aplicação de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA50684296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:27
Código de Controle do Documento: b717d0be-0aa1-4176-abdd-329a653211fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.837.058 / PR
Número Registro: 2025/0016915-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046495020248160000
00058320520148160001
00118079320238160000
00155712120228160001
00604037420248160000
01202431520248160000
118079320238160000
1202431520248160000
120243152024816000000155712120228160001
155712120228160001
46495020248160000
58320520148160001 604037420248160000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - PR093167
AGRAVADO
: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
ADVOGADOS : LUIZ GONZAGA MOREIRA CORREIA - PR010061
PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ALFREDO JOSÉ FAIAD PILUSKI - PR027439
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51583322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:24
Código de Controle do Documento: f432a90a-f9c3-4576-8d34-157b7bc97ee0

EMBARGANTE : MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A
ADVOGADO
: SÉRGIO GONINI BENÍCIO - PR093167
EMBARGADO : BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
ADVOGADOS
: LUIZ GONZAGA MOREIRA CORREIA - PR010061
PAULO SÉRGIO IVANOSKI - PR012907
CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS - PR045295
ALFREDO JOSÉ FAIAD PILUSKI - PR027439
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de
20/10/2025,
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:24
Código de Controle do Documento: f432a90a-f9c3-4576-8d34-157b7bc97ee0